Tribunal: TJSP
Processo: 1004145-31.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CREDITAMENTO DE ICMS – Pretensão inicial da empresa-contribuinte voltada ao reconhecimento de que a Impetrante tem direito de lançar a crédito o valor de ICMS destacado nas notas fiscais de compra de insumos essenciais à manutenção de sua frota de caminhões - A aquisição de mercadorias para emprego direto na atividade-fim possibilita a legítima escrituração de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CREDITAMENTO DE ICMS – Pretensão inicial da empresa-contribuinte voltada ao reconhecimento de que a Impetrante tem direito de lançar a crédito o valor de ICMS destacado nas notas fiscais de compra de insumos essenciais à manutenção de sua frota de caminhões - A aquisição de mercadorias para emprego direto na atividade-fim possibilita a legítima escrituração de créditos de ICMS – Evolução legislativa relativa ao ICMS que não admite a compreensão restritiva conferida pelo fisco no sentido de que somente as mercadorias efetivamente integradas ao produto final ou aquelas integral e instantaneamente consumidas no processo produtivo gerariam direito de crédito - Inteligência do art. 20, caput, da LC no 86/96 cc. art. 66, inciso V, do RICMS – Sentença reformada para conceder a ordem de segurança. Apelo provido.